Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-33.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. PEDIDO FUNDADO NA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO SEU PREFEITO, POR ATOS CARACTERIZADORES DE ASSÉDIO MORAL, NO AMBIENTE DE TRABALHO. Prova que, insuficiente para a caracterização de assédio moral em sentido estrito, evidencia ofensas à autora por parte do réu, então Prefeito Municipal. Indenização bem fixada pelo Juízo. Condenação ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. PEDIDO FUNDADO NA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO SEU PREFEITO, POR ATOS CARACTERIZADORES DE ASSÉDIO MORAL, NO AMBIENTE DE TRABALHO. Prova que, insuficiente para a caracterização de assédio moral em sentido estrito, evidencia ofensas à autora por parte do réu, então Prefeito Municipal. Indenização bem fixada pelo Juízo. Condenação ao pagamento de horas extras. Julgamento extra petita. Consectários de mora que devem seguir o entendimento da Corte Suprema no julgamento do Tema 810: atualização monetária pelo IPCA-E, a partir de seu arbitramento, e juros de mora equivalentes aos rendimentos da poupança, a partir da citação. Honorários sucumbenciais redimensionados. Apelo da autora desprovido. Apelo do Município e remessa necessária providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001030-33.2018.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL, é apelada/apelante JULIANA
DELA LÍBERA e Apelado NATANAEL BORGES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da
autora e concederam parcial provimento ao apelo do Município e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128 -Voto no 12907
2
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128
Apelante/Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
Apelado: Natanael Borges dos Santos
Apelado/Apelante: Juliana Dela Líbera
Comarca: Cardoso
Voto no 12907
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS
MORAIS.
PEDIDO
FUNDADO
NA
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E
DO
SEU
PREFEITO,
POR
ATOS
CARACTERIZADORES DE ASSÉDIO MORAL,
NO AMBIENTE DE TRABALHO. Prova que,
insuficiente para a caracterização de assédio moral em
sentido estrito, evidencia ofensas à autora por parte do
réu, então Prefeito Municipal. Indenização bem fixada
pelo Juízo. Condenação ao pagamento de horas extras.
Julgamento extra petita. Consectários de mora que
devem seguir o entendimento da Corte Suprema no
julgamento do Tema 810: atualização monetária pelo
IPCA-E, a partir de seu arbitramento, e juros de mora
equivalentes aos rendimentos da poupança, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais redimensionados.
Apelo da autora desprovido. Apelo do Município e
remessa necessária providos em parte.
Trata-se de reexame necessário e apelações da Prefeitura do
Município de Pontes Gestal, de Natanael Borges dos Santos, então prefeito de
Pontes Gestal, e de Juliana Dela Libera, Coordenadora de Saúde, contra a r.
sentença de fls. 608/616 que julgou parcialmente procedente ação de indenização
por dano moral ajuizada por Juliana Dela Libera em face do Município e seu
prefeito, em razão de suposto assédio moral sofrido no exercício do cargo efetivo de
Coordenadora de Saúde, devido ao comportamento do então Prefeito, que a expôs a
situações humilhantes e constrangedoras quando no exercício de suas funções, em
seu local de trabalho.
Para tanto, alega na inicial, que sofreu várias ofensas, as quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128 -Voto no 12907
3
estão registradas em áudios anexos, causando-lhe enorme depressão que a fez
submeter-se a tratamento psiquiátrico, conforme laudo anexo e perda de incentivo de
trabalhar. Alega, ainda, que o Prefeito indeferira ou não levara em consideração
várias sugestões necessárias suas que seriam necessárias ao cabal desempenho de
suas funções, como necessidade de pessoal, equipamentos, etc. Ainda, alega que o
serviço extraordinário não lhe foi pago.
A r. sentença de fls. 608/616 julgou PROCEDENTE o pedido para
o fim de CONDENAR OS RÉUS, solidariamente, no pagamento à autora da quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser
atualizada a contar da presente data e com juros desde a citação, e CONDENAR O
MUNICÍPIO no pagamento à autora das horas extraordinárias trabalhadas, com
atualização monetária desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido
realizados e com juros de mora desde a citação.
Apela o Município (fls. 618/628), alegando, em síntese: apesar de
admitir a existência de ofensas verbais por parte do Prefeito, como as que constam
especificamente no áudio 05, fls. 272-3, alega que as desavenças constantes de aúdio
e testemunhos não passam de atos regulares de gestão por parte do administrador,
mormente por se tratar de posto de saúde, em que não se satisfaz plenamente a
demanda dos administrados por procedimentos médicos e fornecimento de insumos;
alega insegurança, dificuldades de coordenação e falta de liderança da Apelada; que
os diálogos gravados não contêm potencial de abalo emocional capaz de ensejar
indenização por ofensa à dignidade da pessoa; apesar do comando constitucional do
art. 37, § 6o, que enfoca a responsabilidade objetiva do Estado, não há provas dos
danos morais, pois as exigências do Prefeito estão no âmbito do zelo pela coisa
pública; e que se houve divergência, ou palavras ofensivas dirigidas à apelada, trata-
se de problema do Prefeito, e não do Município; subsidiariamente, pugna pela
redução da indenização. Por outro lado, pede a reforma da r. sentença na condenação
em horas extras, porque tal não consta do pedido, tendo sido arbitrado, por ofício,
pelo magistrado, além de não haver pedido específico, do que derivou não haver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128 -Voto no 12907
4
contestação sobre tais fatos, com evidente prejuízo para a defesa. Discorre, ainda,
sobre a conversão dos efeitos da solidariedade na condenação para subsidiariedade
quanto ao Município.
Recorre, por sua vez, a Autora (fls. 631/640), invocando as
seguintes razões: não pode um Prefeito ofender um servidor com qualificativos
depreciativos, não levar em conta seus requerimentos, caracterizando assédio moral,
e não se tratando de atos de gestão, como pretendem os réus; em razão desse
procedimento a Autora está afastada de sus funções, em tratamento psicológico; em
virtude do exposto, requereu indenização no valor de R$ 300.000,00, mudança do
posto de trabalho e, subsidiariamente, sua exoneração do cargo; requereu a
manutenção da condenação no valor da inicial.
Contrarrazões de Natanael Borges a fls. 643/648 e da Autora a fls.
649/655.
É o relatório.
Recebo os recursos em seus efeitos regulares, e também em sede
de reexame necessário, porquanto, na parte em que a r. sentença condena o
Município ao pagamento das horas extraordinárias indeferidas, verifica-se iliquidez
na condenação.
Afasta-se a condenação do Município ao pagamento de horas
extraordinárias, que efetivamente não foi pedido na inicial; e no mais, mantém-se a
r. sentença.
Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada por
Juliana Dela Libera, servidora municipal exercendo o cargo efetivo de Coordenadora
de Saúde, em face da Prefeitura do Município de Pontes Gestal e de Natanael
Borges dos Santos, então prefeito de Pontes Gestal, em razão de suposto assédio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128 -Voto no 12907
5
moral sofrido no exercício do cargo efetivo de Coordenadora de Saúde, devido ao
comportamento do então Prefeito, que a expôs a situações humilhantes e
constrangedoras quando no exercício de suas funções, em seu local de trabalho.
Para tanto, alega na inicial, que sofreu várias ofensas, as quais
estão registradas em áudios anexos, causando-lhe enorme depressão que a fez
submeter-se a tratamento psicológico e psiquiátrico, conforme laudo anexo, e perda
de incentivo de trabalhar. Alega, ainda, que o Prefeito indeferira ou não levara em
consideração várias sugestões necessárias suas que seriam necessárias ao cabal
desempenho de suas funções, como necessidade de pessoal, equipamentos, etc.
Ainda, no bojo da inicial, alega que o serviço extraordinário não lhe foi pago. Em
vista disso, entendendo ter havido assédio moral, requereu condenação dos réus na
indenização de R$ 300.000,00 por danos morais, mudança de local de trabalho, ou,
subsidiariamente, exoneração do cargo.
A r. sentença, apesar de entender não se enquadrar perfeitamente o
caso em assédio moral - por não haver provas de uma rotina de constrangimento e
humilhação da Autora, já que as divergências seriam em razão do trabalho e da
normal subordinação hierárquica-, mas entendendo que, pelo menos, ficaram
comprovadas, episodicamente, ofensas verbais do então Prefeito, por essas mesmas
razões condenou os réus, solidariamente, em R$ 10.000,00, valor que se entende
correto no caso sob análise.
É o que se deduz dos fundamentos da r. sentença aqui
colacionados, especificamente, e que se agregam ao voto como razões de decidir,
nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Dessa forma, verifica-se que dos diálogos gravados há relatos de
divergências entre a autora e o Prefeito, alguns acalorados de ambas as partes, os
quais, contudo, apesar de não se enquadraram perfeitamente nos ditames da
urbanidade, não chegam às raias do assédio moral, conforme conceito adotado no
início da fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128 -Voto no 12907
6
Outrossim, imperioso não se olvidar o necessário conceito quanto
à subordinação hierárquica, bem como que o Chefe do Executivo local é o Prefeito,
a quem cabe a última palavra.
Nestes termos, o indeferimento de pedidos formulados na seara
administrativa não pode ser carreado a título de perseguição política, mormente
porque não se desconhece que o Município de Pontes Gestal se encontra em
situação preocupante no que diz respeito à Previdência, mormente em razão ao não
pagamento da respectiva dívida, o que é inclusive relatado nos áudios gravados.
Contudo, a testemunha Adilson José de Oliveira, funcionário do
Município, relatou que ouviu a autora ser chamada de "incompetente" e "burra", o
que configura ofensa quanto à honra, configuradora de ato ilícito, a ensejar a
devida reparação pelos danos morais sofridos.
Em que pesem as alegações do requerido então Prefeito, nota-se
que não restou demonstrada a existência de conluio entre as testemunhas com o
intuito de prejudicá-lo por motivos escusos e observando-se que os fundamentos
basilares da sua cassação foram outros, conforme se verifica do Decreto de fls.
593/596.
(...)
Embora a testemunha Adilson José de Oliveira não tenha se
recordado com precisão das exatas datas em que os eventos narrados ocorreram,
tal fato não tem o condão de infirmar a prova produzida, considerando a
constância dos atritos entre as partes.
Nestes termos, apesar de não comprovado cabalmente o assédio
moral nos termos pretendidos na inicial, conforme já ressaltado, houve a
demonstração da prática de ato ilícito no que concerne à ofensa aos direitos da
personalidade, qual seja, a honra, encontrando tal circunstância descrita como uma
das causas de pedir da inicial.
No que diz respeito à quantificação, levando-se em conta a efetiva
demonstração neste processo de episódios concretos, estabelece-se a indenização
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta a ser atualizada a contar
da presente data e com juros desde a citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128 -Voto no 12907
7
A justificar a fixação da indenização no apontado patamar levou-
se em conta a gravidade dos fatos, a declaração de pobreza firmada, a justificar o
deferimento da justiça gratuita à requerente e ao fato de se tratar de pequeno
Município em receita reduzida.
A condenação no caso é solidária entre o Município e o então
Prefeito, observando-se que os atos se deram na constância do mandato deste (art.
36, § 6o, da CF), cabendo ao ente público eventual ação regressiva contra o
causador do dano.”
De fato, assédio moral no trabalho é a conduta sistemática e
reiterada voltada à desestabilização psíquica do empregado. Meros
desentendimentos, divergência quanto ao trabalho desempenhado e o exercício do
poder hierárquico não configuram assédio moral.

Assédio moral é “a importunação insistente e persistente contra
alguém, de natureza psicológica, com a intenção e objetivo de aborrecer,
incomodar, atingindo moralmente a pessoa. (...) a característica nuclear do assédio
moral está na reiteração. Exige-se uma conduta voltada à importunação, mas
insistente e repetitiva, pois um só ato ofensivo poderá eventualmente, pela sua
natureza, caracterizar calúnia, difamação, injúria ou ofensa moral que atinja a
imagem ou a intimidade da pessoa, mas não caracterizará assédio moral. Exige-se
que o assédio seja deliberado, sistemático, continuado ou repetitivo, de modo a
importunar psicologicamente a pessoa, enfraquecer a sua auto-estima e ofender a
sua dignidade, reputação e prestígio perante a família, a comunidade onde mora, os
colegas de trabalho, interferindo no cotidiano ou na própria rotina diária e na sua
produção ou eficiência. No âmbito do trabalho, é a desestabilização moral que
interfere na vida laboral” (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina
e Jurisprudência, 7a edição, p. 1.759).
Assim, o valor exacerbado pretendido pela Autora na inicial, em que
pleiteia reparação de cunho moral por ofensas e maus tratos no ambiente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128 -Voto no 12907
8
trabalho, o que se caracterizaria como “assédio moral”, deve ser apreciada com
cautela, “cum granu salis”.
Porém, como muito bem ponderado pelo juízo de origem, embora
não se possa dizer que houve assédio moral, ficou comprovado, no entanto, que
houve realmente conduta gravosa por ofensas verbais que têm de ser indenizadas. O
exercício legítimo do poder hierárquico, na Administração, não enseja conduta
descortês com o servidor, muito menos grosseira, como é o caso dos autos, trazendo
a experiência subjetiva da injustiça, consubstanciada em violações dessa ordem,
sofrimento moral que comporta a devida reparação.
E o quantum arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável,
não demonstrando imotivado acréscimo patrimonial, em descompasso com as
efetivas dimensões do sofrimento imposto, nem excessivo às possibilidades do
erário municipal.
Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, revela-se
suficiente fixar a reparação dos danos morais em R$ 10.000,00, quantia que não será
distante dos vencimentos mensais da autora e assim se mostrar suficiente para
externar a reprovação aos atos praticados em desfavor da autora, apta a afastar de
sua memória humilhação e constrangimento sofridos, sem se incorrer no risco de
proporcionar-lhe enriquecimento sem causa, nem se apresentando inexpressiva
valendo sopesar aqui também sua condição econômica, ensejadora da concessão de
gratuidade processual.
Procede, entretanto, a insurgência do Município no tocante à
indenização do serviço extraordinário: a incial menciona o fato mas dele não extrai
consequência inexistindo pedido específico relativo ao tema. A menção não basta
para exigir do Município atividade probatória que contrarie os elementos oferecidos
pela autora; e haveria efetivamente cerceamento de defesa se fosse possível exigir,
da parte, que inferissse dos termos da inicial o real pedido efetuado dispensando-se
o autor de enunciar com clareza o objetivo a que visa na ação. Sem prejuízo de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001030-33.2018.8.26.0128 -Voto no 12907
9
tema venha a ser tratado em eventual outra ação, descabe acolher, na presente,
eventual expectativa que não se verbalizou na inicial como efetivo pedido.
Os cálculos da atualização monetária, por fim, deverão seguir a
decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 810, corrigindo-se o valor devido pelo IPCA-E, após o transito em julgado do
arbitramento, incidindo juros de mora desde a data do ilícito, equivalentes àqueles
aplicados às cadernetas de poupança.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da autora e concedo
parcial provimento ao apelo do Município e ao reexame necessário.
BANDEIRA LINS
Relator